Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERÍCIA DO CELULAR. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar que suscita a celebração do acordo de não persecução penal quando o Ministério Público recusou o acordo, inclusive com confirmação em grau recursal.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois o conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, bem como as conversas e imagens extraídas do celular periciado do réu, provas que demonstram a habitualidade delitiva na comercialização de drogas.
3. Não se aplica a atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, se o réu optou por fazer do crime seu meio de vida, não se podendo confundir a opção do réu pela vida criminosa com falha do Estado nas prestações essenciais mínimas aos indivíduos. Não reconhecimento da teoria da coculpabilidade.
4. O arcabouço probatório denota que o acusado se dedica a atividade criminosa, restando incabível a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e desprovido.